Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-49.2020.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. PROVA PERICIAL. INCAPACIDADE PERMANENTE NÃO VERIFICADA. RECUPERAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE. REVISÃO DE APOSENTADORIA CONCEDIDA POR SENTENÇA. JULGADO COM CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS.
II - PRELIMINARES. II.1. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA TÉCNICA CLARA, OBJETIVA E SEGURA. MERO INCONFORMISMO DA APELANTE COM AS CONCLUSÕES REGISTRADAS PELO EXPERT NO LAUDO PERICIAL. INTERESSE JURÍDICO NÃO CARACTERIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. II.2. OFENSA À COISA JULGADA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COMO O MÉRITO DA LIDE. PRELIMINARES REJEITADAS.
III - CESSAÇÃO DE APOSENTADORIA CONCEDIDA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE SUPERADA. FATO SUPERVENIENTE À SENTENÇA QUE CONCEDERA A APOSENTAÇÃO. SITUAÇÃO NOVA APURADA POR PERÍCIA MÉDICA REALIZADA PELO INSS. INCAPACIDADE PERMANENTE TAMBÉM AFASTADA POR PROVA TÉCNICA CLARA, COERENTE E CONCLUSIVA PRODUZIDA EM JUÍZO. CASO CONCRETO EM QUE O SISTEMA NORMATIVO CONDICIONA A PERMANÊNCIA DO BENEFÍCIO À PERIÓDICA VERIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO DE INCAPACIDADE DO BENEFICIÁRIO. HIPÓTESE AUTORIZADORA DE REVISÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE COMPROVADA POR PROVA PERICIAL HÍGIDA. NECESSÁRIA ADAPTAÇÃO DA COISA JULGADA À REALIDADE MATERIAL. SENTENÇA COM CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS PELA IMPRESCINDÍVEL ADEQUAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA DA BENEFICIÁRIA A SEU REAL ESTADO DE SAÚDE. RECUPERAÇÃO QUE IMPEDE O PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA ATIVIDADES LABORAIS. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTAÇÃO POR INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele compete deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa (art. 370 CPC).
1.1 Constatada pelo magistrado, a quem compete valorar os elementos probatórios reunidos aos autos, segundo apreciação orientada pelo princípio do livre convencimento motivado, a ausência de imprecisão, omissão, erro, falha ou contradição no laudo pericial elaborado por perito nomeado pelo Juízo; inocorrente, ainda, falta de correspondência da perícia com a realidade do processo; mister reconhecer a higidez da prova técnica. Hipótese em que a discordância apresentada pela periciada ao trabalho do expert evidencia não mais que inconformismo com a prova que não atende a seu interesse. Incabível cassar a sentença ao fundamento de que necessária a renovação da prova técnica, quando a perícia realizada elucida os pontos controvertidos em laudo claro, coerente e conclusivo. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. A aposentadoria por invalidez (atual aposentadoria por incapacidade permanente, conforme redação dada pelo art. 25, I, “a”, pelo Decreto 3.2018/1999) é benefício concedido ao trabalhador que está incapacitado de modo permanente para o exercício de sua atividade profissional, importando ainda que se encontre em estado insusceptível de reabilitação pela persistência da invalidez para exercer atividade que lhe garanta a subsistência (art. 42 da Lei n. 8.213/91).
3. A submissão dos aposentados por invalidez a exames médico-periciais periódicos para aferição da permanência do quadro clínico que deu ensejo ao recebimento do benefício previdenciário é determinada pelo art. 70 da Lei 8.212/1991, a qual dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências. Verificada a total recuperação da capacidade laborativa do aposentado por não persistir a incapacidade antes verificada, deve ser cessada a concessão do benefício (art. 49, I e II, do Decreto n. 3.048/1999).
4. Existente declaração técnica firmada por especialista nomeado pelo Juízo atestando (a) inexistirem indícios afirmativos da ocorrência de nexo de causal ou concausal entre a patologia que acomete a autora/pericianda e as atividades profissionais por ela exercidas e (b) haver incapacidade de natureza total e temporária ao trabalho, configurada está alteração superveniente à sentença que a ela concedeu aposentadoria por invalidez acidentária (incapacidade permanente). Situação fática diversa do estado de saúde antes identificada. Recuperação que autoriza a revisão do julgado para adaptar-se a coisa julgada à realidade material, com o que adquire a sentença o caráter rebus sic stantibus. Benefício devidamente interrompido pela autarquia previdenciária.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Sem majoração de honorários advocatícios.